Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714868-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA ALICE DE MOURA LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0800676-40.2022.8.14.0013), ajuizada por MARIA ALICE DE MOURA LINHARES. A decisão combatida deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a diminuição dos descontos ao patamar de 40%, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (ID 35191732): “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, na qual a requerente vindica a limitação dos descontos em seu benefício, referentes à empréstimo consignado, ao patamar de 40%. Alega que recebe junto ao INSS o benefício de pensão por morte no 147.658.525-0 e, nos últimos anos, em face de necessidades de urgência, contratou alguns empréstimos junto aos Bancos requeridos. Aduz que notou redução em seu benefício previdenciário e constatou descontos para além de 40% da margem consignável, haja vista que a monta do benefício é de R$ R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) e que após a subtração dos descontos, resta-lhe apenas R$ 490,56 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). Pelas razões aduzidas, a requerente pleiteia a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA segundo o Art. 300 do Novo CPC, para determinar que os requeridos limitem os descontos de quaisquer empréstimos em 40% dos rendimentos líquidos da requerente, seja na folha de pagamento seja na conta corrente. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Por se tratar de relação de consumo e em vista da presença dos requisitos exigidos pelo art. 6o, VIII, do CDC, especialmente hipossuficiência da parte autora e vulnerabilidade frente ao requerido, defiro pedido de inversão do ônus da prova. Quanto ao pedido formulado como tutela de urgência, tenho por DEFERIR. No caso dos autos, verifico que os extratos bancários juntados aos autos, ID 56068561 - Pág. 4-9, demonstram que, de fato, os descontos de tarifas bancárias ocorrem acima do limite permitido, configurando um comprometimento de sua saúde financeira, caracterizando a verossimilhança da alegação. Isso porque, de acordo com a IN no 131 do INSS, os descontos decorrentes de empréstimo consignado podem incidir em até 40% do valor da renda mensal do benefício (com 35% para as operações de empréstimo pessoal e até 5% para as operações de cartão de crédito). Ademais, a Medida Provisória (MP) no 1106/22, no art. 6, § 5o, determina que os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 40% (quarenta por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Restam presentes o perigo de dano (prejudicando o sustento da autora), a probabilidade do direito (os extratos atestam os débitos acima do marco legal) e a possibilidade de reversão da medida (descontos ocorrem diretamente na conta da postulante). Assim, em sede de cognição sumária, entendo que os elementos probatórios acostados à exordial robustecem a necessidade de suspender os descontos. Do exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada com o fito de promover a diminuição dos descontos ao patamar de 40%, no prazo de 5 dias. O descumprimento da medida liminar está sujeito ao pagamento de astreintes no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por se tratar de matéria de direito, tenho por não designar audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se os Requeridos para oferecerem contestação, no prazo de 15 dias.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso determinando a manutenção das cobranças do contrato firmado com o agravado; b) no mérito, a revogação da medida liminar concedida com expurgação da multa ou caso mantida, que o seu valor não ultrapasse R$ 50,00; c) a manutenção da reserva de margem até o trânsito em julgado; e d) a confirmação da tutela liminar requerida. Sustenta, em suma, que o reconhecimento prévio de que os valores do contrato de cartão de crédito, objeto da lide, estão sendo cobrados erroneamente vai de encontro à legislação regente da matéria haja vista que milita a seu favor a presunção de legitimidade. Diz que os danos alegados pela parte agravada não são irreparáveis já que, caso reste comprovada a ilegalidade da cobrança, será ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente. Defende que a irreparabilidade do dano é um pressuposto indispensável para o deferimento do provimento judicial de urgência. E, no caso, não existe a possibilidade de dano irreparável, vez que a questão patrimonial poderá ser ressarcida. Esclarece que na sistemática dos descontos realizados na margem consignável não é o banco quem realiza os descontos, não detendo ingerência alguma sobre o prazo e a efetivação do cumprimento da determinação judicial. Afirma que, para que ocorram os descontos em margem consignável, é necessário um convênio entre a instituição financeira e a fonte pagadora. Sustenta que cabe ao INSS o controle direto sobre a folha de pagamentos, o qual é responsável pelos descontos e repasses. Requer a expedição de ofício à fonte pagadora para que proceda à suspensão dos descontos objeto da decisão combatida. Narra que é inadequada a medida que impõe uma multa diária em cumprimento de obrigação de fazer mensal. Busca que, em caso de ser mantida a decisão, que o valor da multa não ultrapasse R$ 50,00, e que sua incidência passe a ser mensal. É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem, para reconhecer a incompetência desta Corte para apreciar o presente recurso. Com efeito, a Lei no 11.697/08, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal, ao disciplinar a competência do Tribunal de Justiça, dispôs que: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: [...] III – julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios;”. Na hipótese, como dito, o agravante busca impugnar decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível e Empresarial de Capanema no Pará. Com efeito, compete ao mesmo sistema que proferiu a decisão judicial a sua revisão, desconstituição ou anulação, por quaisquer das vias processuais adequadas (recursal, rescisória, anulatória, etc). Nesse contexto, considerando a ausência de vinculação jurisdicional entre os Juízos Cíveis do Pará e o Tribunal de Justiça Local, não se poderia atribuir competência a este último para revisar ato judicial proferido por aqueles. Feitas essas considerações, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência desta 2a Turma Cível e declino, por conseguinte, para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a competência para processar e julgar o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator